Tribunal: TJDFT
Processo: 0752103-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752103-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR NICOLATO AGRAVADO: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VICTOR NICOLATO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução ajuizada contra CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI (autos n. 0744599-08.2023.8.07.0001), indeferido o pedido de arresto, decisão no seguinte teor: “Defiro o processamento desta execução, pois, em uma análise preliminar, tem-se dos autos título líquido, certo e exigível (art. 783 c/c art. 784, ambos do CPC), bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798, do mesmo diploma legal. Indefiro o pedido de arresto, isso porque, de conformidade com o art. 300 do CPC, a medida somente poderá ser deferida quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes na hipótese. No caso vertente, esta decisão tem força de certidão de admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC, o que satisfaz, por ora, o pedido do exequente. Deverá o exequente, nesse ponto, comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias (§1o). Ainda em relação ao pedido liminar, o próprio exequente informou ter logrando decisão judicial, noutros feitos, para bloqueio das matrículas dos imóveis, o que afasta ainda mais o perigo da demora” (ID 177684157, origem). Nas razões, o agravante alega que “O fato de que a simples citacao da Executada, ora agravada, para cumprir o contrato, e a declaracao de que a simples certidao de admissibilidade da execucao serviria para bloqueio dos imoveis junto ao cartorio “satisfaria o pedido do autor”, nao e verdadeira, TENDO EM VISTA QUE NAO HA MAIS IMOVEIS EM NOME DA EXECUTADA, mas apenas da SPE, da qual e a maior quotista, e por esse motivo, o pedido de bloqueio foi para essas matriculas, nao genericamente em nome da Agravada, que nenhum resultado util traria ao processo” (ID 54206709). Sustenta que “ha provas incontestes de que a agravada ja realizou mais de uma venda dos mesmos lotes, e podera ainda realizar outros negocios se nao houver o bloqueio judicial IMEDIATO, como pleiteado, que causara danos a terceiros e a agravante, o que comprova a urgencia do pedido” (ID 54206709). Consigna que “Para que houvesse um resultado util ao arresto e penhora, a agravante requereu em sua execucao que o arresto fosse deferido sobre os bens da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, tendo em vista que a Agravada, na intencao de dilapidar todo seu patrimonio, TRANSFERIU OS BENS VENDIDOS AO AGRAVANTE a uma Sociedade de Proposito Especifico, exatamente a SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, mas para manter seus bens, deixou a maior parte das quotas em seu nome, como ja comprovado. Assim, a Agravada possui 65% (sessenta e cinco por cento), do capital social da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e dos lotes totais do empreendimento, que somam quase 200 (duzentos) lotes” (ID54206709). Ao final, requer: “1 – DEFERIR O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA ou reformar a decisao de ID no 177684157 - Decisao, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do Codigo de Processo Civil, para que seja DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA para arresto ou bloqueio das matriculas dos lotes em nome da executada/Agravada – CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ: 32.878.783/0001-05) e da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ: 41.808.427/0001-06), ou outra medida idonea para assegurar a satisfacao da execucao, mantendo-se as demais determinacoes; 2 – DAR PROVIMENTO AO AGRAVO para confirmar a antecipacao e oficiar o cartorio de imovel o bloqueio dos terrenos em nome das empresas CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ: 32.878.783/0001-05) e da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ: 41.808.427/0001-06)” (ID 54206709). Preparo recolhido (ID 54206746). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Como narrado, o agravante alega a satisfação dos requisitos para o deferimento do arresto cautelar dos imóveis da agravada CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI e de SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, terceira não integrante da relação processual sob o fundamento de iminente dilapidação do patrimônio da agravada. E intenta, no presente momento processual, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Pressupostos de medida cautelar são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano (art. 300, CPC). E, nos termos do art. 300, CPC, “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Arresto é instrumento processual destinado a assegurar utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. E não se observa, pelo menos neste momento, o alegado risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional; de se ver que transferência de titularidade de imóvel, por si só, não significa risco de dilapidação de patrimônio, notadamente à vista de que tal fato constitui objeto social da agravada. Em outras palavras, ainda não há elementos dos quais se possa extrair intuito de desfazimento de bens de forma a comprometer a utilidade da execução, a qual se encontra em fase embrionária (recebida a execução e determinada a citação da agravada para efetuar o pagamento do débito), afigurando-se prematuro e excessivo, com base no que se tem, o deferimento da cautelar pretendida. No mais, como bem definido pelo juízo de origem, a decisão agravada “tem força de certidão de admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC, o que satisfaz, por ora, o pedido do exequente”. De se ver que a certidão comprobatória do ajuizamento da execução é “garantia para o credor, que poderá evitar a alienação indevida de bens no curso da execução” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed. p. 1773; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018), tendo em vista que, nos termos do §4o do art. 828 do CPC, “presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação” de referida certidão. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora